Tribunal: TJMT
Processo: 1010865-92.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010865-92.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]

Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVANTE), GISLENE DA SILVA CAMARGO ALVES - CPF: 966.347.821-72 (AGRAVADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA E DEMAIS INSUMOS
– DIREITO À SAÚDE –– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – MEDICAMENTOS E INSUMOS - LAUDO MÉDICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que tange ao fornecimento de medicamentos e insumos.

2. Mostra-se cabível a concessão de medida antecipatória para o fornecimento de equipamento de saúde se há prescrição médica que atesta o risco e gravidade do quadro clínico do paciente, demonstrando a sua imprescindibilidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer n° 1001950-40.2017.8.11.0037, proposta por GISLENE DA SILVA CAMARGO ALVES
,
que determinou aos réus que providenciem à autora, pelo tempo que perdurar seu tratamento e de acordo com a prescrição de seu médico, os insumos necessários ao seu tratamento: BOMBA DE INSULINA PARADIGM 754 (VEO), CARELINK USB para o uso permanente, APLICADOR DE CONJUNTO DE INFUSÃO QUICK SET uso permanente, MINILINK TRANSIMISSOR 1 (uma) unidade por ano, ENLITE SENSOR 1 (uma) caixa com 5 (cinco) unidades/mês, CATETER SILHOUETTE 14MM CÂNULA/60CM 1 (uma) caixa com 10 (dez) unidades/mês, RESERVOIR PARADIGM 3.0ML 1 (uma) caixa com 10 (dez) unidades/mês, conforme quantidade especificada na receita, sob pena de bloqueio de ativos financeiros mantidos em contas bancárias de sua titularidade.

Como causa de pedir, sustenta o agravante, que a decisão deve ser reformada porque se trata de medida liminar que esgota, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação em desfavor da Fazenda Pública Municipal, o que é vedado pela legislação.

Aduz que, conforme parecer do NAT, não foram encontrados subsídios que confirmem a necessidade dos materiais a serem adquiridos com urgência e emergência, apesar de necessários.

Afirma que, por se tratar de medicamentos e insumos de alto custo, a responsabilidade é do estado do Mato Grosso, já que ao Município cabe somente custear procedimentos e medicamentos considerados de pequena complexidade para o SUS.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e provimento do agravo.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido –Id. 1207619-.

Contrarrazões pelo estado do Mato Grosso desprovimento do recurso -Id 1412058 e pela parte autora no id 1485691.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da douta Eunice Helena Rodrigues de Barros, opina pelo desprovimento do recurso –Id. 2498182-.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória proferida na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer proposta pela Defensoria Pública Estadual em favor de
GISLENE DA SILVA CAMARGO ALVES
,
a qual deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando que os réus a providenciarem à autora, pelo tempo que perdurar seu tratamento e de acordo com a prescrição de seu médico, os insumos necessários ao seu tratamento: BOMBA DE INSULINA PARADIGM 754 (VEO), CARELINK USB para o uso permanente, APLICADOR DE CONJUNTO DE INFUSÃO QUICK SET uso permanente, MINILINK TRANSIMISSOR 1 (uma) unidade por ano, ENLITE SENSOR 1 (uma) caixa com 5 (cinco) unidades/mês, CATETER SILHOUETTE 14MM CÂNULA/60CM 1 (uma) caixa com 10 (dez) unidades/mês, RESERVOIR PARADIGM 3.0ML 1 (uma) caixa com 10 (dez) unidades/mês, conforme quantidade especificada na receita.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
ajuizou a referida ação contra
ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE,
ora agravante,
visando o fornecimento de BOMBA DE INSULINA PARADIGM 754 (VEO), CARELINK USB, APLICADOR DE CONJUNTO DE INFUSÃO QUICK SET, MINILINK TRANSIMISSOR, ENLITE SENSOR, CATETER SILHOUETTE 14MM CÂNULA/60CM e RESERVOIR PARADIGM 3.0ML, haja vista que a autora é portadora de DIABETES tipo 01 (um), CID E10.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, o cerne da controvérsia do recursal é a respeito da responsabilidade do Município em custear
os medicamentos e insumos necessários a continuidade do tratamento para preservar a saúde da paciente
, almejado pela parte autora, por se tratar de procedimento de alta complexidade, e de alto custo.

Ainda, alega o Município de Primavera do Leste
que o parecer do NAT concluiu que não há urgência no caso em tela, requisito imprescindível, já que se trata de pedido de tutela antecipada.

Pois bem.

Em

que pese as alegações do agravante, verifica-se que a decisão agravada, ao menos nesta fase de cognição sumária, deu a melhor solução ao caso, como bem consignado pelo Magistrado
a quo,
tendo em vista a gravidade da doença do paciente, que consiste em
diabetes tipo 01 (um)
, com importante instabilidade glicêmica, razão a qual necessita de sistema de infusão continua, existindo risco de infarto, AVC, insuficiência renal, cegueira, amputações, hemodiálise, bem como o óbito, conforme Laudo Médico firmado pelo
Dr. Arthur Emilio Vieira (CRM 6842),
especialista em endocrinologia (id. no 1195128).

Ademais o parecer do NAT (id. no 1195128) relata que restou comprovada a necessidade de uso dos insumos solicitados.

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

É certo que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE

- INFANTE QUE APRESENTA ALERGIA ALIMENTAR -

FORNECIMENTO DE FÓRMULA LÁCTEA INFANTIL - URGÊNCIA E NECESSIDADE – ENUNCIADO 58 DA SEGUNDA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ - OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS - TEMA 793 DO CNJ – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – DECISÃO VINCULADA AO NAT – NÃO OBRIGATORIEDADE – SITUAÇÃO SINGULAR – DEVER DE APRECIAÇÃO COM MAIOR CAUTELA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1.

(...)

3. Não há que se falar em direcionamento prioritário da demanda ao Estado de Mato Grosso, como almeja o município-agravante, ante a responsabilidade solidária constitucionalmente prevista e reconhecida em sede de repercussão geral pelo STF (Tema no 793)
.

(N.U 1002739-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019)

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA VIA BACEN JUD — PRESCINDIBILIDADE — ADOÇÃO DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS — NECESSIDADE.Não há dúvida acerca da responsabilidade solidária no que diz respeito à assistência à saúde, porém afigura-se indiferente ao paciente qual ente público adotará as providências necessárias para assegurar a realização de tratamento.A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. O bloqueio de verba pública via Bacen Jud para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional é prescindível, ante a existência de meios coercitivos hábeis a garantirem o cumprimento da decisão judicial. Recurso de Igor Alexsander Parra da Silva Lima não provido. Recurso do Município de Lucas do Rio Verde provido. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0001083-11.2015.8.11.0045, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Na espécie, não há dúvidas acerca da probabilidade do direito, uma vez que a doença da agravada é de alto risco, restando evidente a necessidade da bomba de insulina e os demais insumos pleiteados.

Ademais, evidente o perigo de dano irreparável ao agravado, a qual possui quadro clínico grave
de diabetes tipo 01 (um) com instabilidade glicêmica
, razão pela qual o não fornecimento dos insumos poderia ocasionar risco de morte ao paciente, conforme atestado pelo médico.

Como visto, há gravidade na situação do paciente, e, portanto, necessita de ter assegurado o direito constitucional à saúde, com a disponibilização do concentrador de oxigênio pelo tempo necessário, tendo em vista que não dispõe de recursos financeiros para arcar com o ônus do seu tratamento.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Partindo dessas premissas, a decisão agravada não merece reparos, já que as razões deduzidas pela agravante não foram suficientes para alterar a medida concedida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020